Tribunal: STF
Processo: Rcl 73143
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por André Claudino dos Santos contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao ARE 1514008 interposto pelo reclamante.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não cabe reclamação contra ato judicial de Ministro integrante desta Corte (Rcl n. 20.682-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.12.2015).



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente